Tribunal: TJSP
Processo: 2132879-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Multas de trânsito. Anulação. Município com legitimidade para responder à demanda porque as multas questionadas foram impostas por órgão municipal. Veículos utilizados como guincho. Desrespeito ao rodízio e à restrição de trânsito de veículos pesados e falta de indicação do condutor de veículo registrado em nome de pessoa jurídica. Ressalva feita para veículos

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Multas de trânsito. Anulação. Município com legitimidade para responder à demanda porque as multas questionadas foram impostas por órgão municipal. Veículos utilizados como guincho. Desrespeito ao rodízio e à restrição de trânsito de veículos pesados e falta de indicação do condutor de veículo registrado em nome de pessoa jurídica. Ressalva feita para veículos pesados pela Lei Municipal 14751/2008, regulamentada pelos Decretos 49800/2008 e 58584/2018. Falta de autorização específica que pode não bastar para configurar as infrações. Cabe afastar a contingência do "solve et repet", de constranger a interessada a recolhimento que possa vier a ser considerado indevido. Recurso provido, para suspender a exigibilidade das multas de trânsito questionadas, mantida a medida de antecipação da tutela recursal.